Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-62.2022.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora pretende a rescisão de contrato de compra e venda realizada pela internet, em razão da não entrega do produto, devolução do valor pago e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Empresa responsável pelo processamento do pagamento. Parte legítima para

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora pretende a rescisão de contrato de compra e venda realizada pela internet, em razão da não entrega do produto, devolução do valor pago e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. Empresa responsável pelo processamento do pagamento. Parte legítima para figura no polo passivo da demanda. Comprovante de pagamento consta o réu como destinatário. Responsabilidade solidária daqueles que integram a cadeia de consumo. (arts. 7o, § único e 25, § 1o, do CDC). Mérito. As informações dos destinatários indicadas no boleto e no recibo de pagamento conferem com os dados cadastrais dos requeridos (nome e CNPJ). A autora realizou o pagamento, pois não apresentava indícios de fraude, tendo os réus a responsabilidade pelas informações constantes de boleto bancário que os beneficia. Indenização por dano material mantida. Danos morais. Inocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Mero descumprimento contratual que não tem o condão de atingir direitos personalíssimos. Ausente prova de excessivo tempo demandado pela consumidora para solução da questão. Inaplicável à hipótese a Teoria do desvio produtivo. Indenização afastada. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.